Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão ou contradição se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante em relação ao princípio da sucumbência nos Juizados Especiais Criminais, conforme disposição legal específica do processo penal da Lei 9.099/95 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.